Tribunal: TJDFT
Processo: 0702132-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO PROVISÓRIA. REDUÇÃO. INCABÍVEL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE DEMONSTREM A REAL IMPOSSIBILIDADE DO AGRAVANTE ARCAR COM A OBRIGAÇÃO ALIMENTAR ESTABELECIDA.
1. A decisão agravada observou as necessidades da alimentanda e as possibilidades financeiras do alimentante dentro da cognição superficial possível e própria no âmbito da tutela de urgência, daí porque deve ser mantida.
2. Negou-se provimento ao recurso.